Tribunal: TJMT
Processo: 1011686-77.2023.8.11.0003
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011686-77.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[CAIO GOMES DA SILVA - CPF: 057.070.521-51 (APELANTE), WILKER MAXSUEL SILVA TAVARES - CPF: 033.429.271-94 (ADVOGADO), WESLEY JACKSON FARIAS DE SOUZA - CPF: 047.245.801-94 (RECORRENTE), VALDOMIRO DE LIMA PEREIRA JUNIOR - CPF: 459.596.766-72 (ADVOGADO), CLARISVALDO DE MORAIS FREITAS - CPF: 057.496.961-62 (RECORRENTE), EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (ADVOGADO), MAURO MARCIO DIAS CUNHA - CPF: 396.161.501-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), 2ª DELEGACIA POLÍCIA - VILA OPERÁRIA / DELEGACIA ESPECIALIZADA DE HOMÍCIDIO E PROTEÇÃO A PESSOA (DHPP) DE RONDONÓPOLIS (RECORRIDO), VALDEIR ALEXANDRE DA SILVA LEITE - CPF: 045.003.711-84 (RECORRIDO), MARCOS GABRIEL ALVES DE CARVALHO - CPF: 056.085.241-01 (RECORRIDO), CLEUZA NASCIMENTO DA SILVA - CPF: 468.860.871-34 (ASSISTENTE), VALDEIR ALEXANDRE DA SILVA LEITE - CPF: 045.003.711-84 (VÍTIMA), MATHEUS CANDIDO DUARTE - CPF: 073.831.831-00 (ASSISTENTE), WALISSON JESUS DA SILVA (ASSISTENTE), NILTON NUNES DOS SANTOS FILHO (ASSISTENTE), VALDETE MENDES PEREIRA (ASSISTENTE), DÉBORA CAMILA DA SILVA ALVES SANTOS (ASSISTENTE), ANÉDIO OLIVEIRA DE SOUZA (ASSISTENTE), ROSIMAR ALVES DE SOUZA (ASSISTENTE), VALMIR BARBOSA (ASSISTENTE), WAGNER VINÍCIUS PRADO BARBOSA (ASSISTENTE), JOELMA APARECIDA FERREIRA DO AMARAL (ASSISTENTE), JOÃO VITOR BARBOSA DA CRUZ (ASSISTENTE), JOSIANE DOS SANTOS PEREIRA (ASSISTENTE), EDNALDO PEREIRA DOS SANTOS (ASSISTENTE), ALESSANDRO CESAR DE SOUZA ROCHA (ASSISTENTE), SUELEM CRISTINA SANTOS DA SILVA (ASSISTENTE), CARLONE GARCIA VELASCO (ASSISTENTE), JEFERSON PEREIRA DE OLIVEIRA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNA ANDRIELE DE SOUZA (VÍTIMA), WESLEY JACKSON FARIAS DE SOUZA - CPF: 047.245.801-94 (TERCEIRO INTERESSADO), CLARISVALDO DE MORAIS FREITAS - CPF: 057.496.961-62 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSEMERE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 029.420.171-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENSÃO –
1) REFORMA DA SENTENÇA
– NULIDADE DO JULGAMENTO – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – INVIABILIDADE – ELEMENTOS DE CONVICÇÃO CONSTANTES NOS AUTOS – ENUNCIADO CRIMINAL 13 DO TJMT – ÍNTIMA CONVICÇÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA – SOBERANIA DOS VEREDICTOS – 2) DOSIMETRIA DA PENA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – 3) PLEITO DE RECORRER EM LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE – TEMA 1068 DO STF –
RECURSO DESPROVIDO
.

Não se configura decisão manifestamente contrária às provas dos autos quando o Conselho de Sentença, após analisar as teses apresentadas pelas partes e os elementos probatórios produzidos, opta por uma das versões verossímeis, ainda que não seja, eventualmente, a melhor decisão.

A fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo legal encontra-se devidamente fundamentada na maior reprovabilidade da conduta, em razão do emprego de arma de fogo, da prática do crime em concurso de pessoas, facilitando sua consumação, e da premeditação do delito.

O deslocamento da qualificadora "mediante recurso que dificultou a defesa da vítima" para a segunda fase da dosimetria não configura
bis in idem
, tendo amparo na jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Os motivos e consequências do crime de organização criminosa podem ser sopesados na primeira fase da dosimetria, não se confundindo com os elementos inerentes ao tipo penal previsto no art. 2º da Lei nº 12.850/13.

A fração utilizada para o aumento da pena em razão da causa prevista no §2º do art. 2º da Lei nº 12.850/13 encontra-se devidamente justificada, haja vista o reconhecimento de que a organização criminosa era armada.

A manutenção da prisão preventiva do Apelante está fundamentada na garantia da ordem pública, em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que autoriza a execução imediata da pena após decisão condenatória proferida pelo Tribunal do Júri.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Caio Gomes da Silva
, em relação aos termos da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, na qual foi submetido ao Conselho de Sentença e condenado como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II e art. 29, §1º, todos do Código Penal, e artigo 2º, §2º, da Lei n.º 12.850/13, em concurso material de crimes e pessoas, à pena de 27 (vinte e sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, em regime inicial fechado.(Id. 260494737)

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta, em suma, a ocorrência de nulidade do julgamento pelo Conselho de Sentença, sob o fundamento de que a decisão foi manifestamente contrária às provas dos autos, nos termos do art. 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, pugna pelo redimensionamento da pena, com ajustes na dosimetria, tais como a aplicação da causa de diminuição da tentativa no seu percentual máximo, bem como requer seja resguardado o direito de recorrer em liberdade. (Id. 260494756)

Em contrarrazões, o
parquet
manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso, mantendo-se incólume a r. sentença de primeiro grau. (Id. 260494765)

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso de apelação criminal, assim sintetizando: (Id. 261847761)

Recurso de Apelação – Recurso da defesa 1) Nulidade – decisão manifestamente contrária as provas dos autos. Ausência de provas para confirmar a autoria delitiva ao Apelante. Tese não acolhida – a rejeição da tese da defesa pelo Corpo de Jurados não indica que a decisão é manifestamente contrária as provas dos autos, ainda mais, quando a tese adversária que consubstanciou a decisão dos Jurados, possui aporte no acervo probatório nos autos. 2) Redimensionamento da pena base, intermediária e definitiva para os crimes de homicídio qualificado tentado e organização criminosa. Fração utilizada mais benéfica – Descabimento - circunstâncias judiciais valoradas devidamente. Recurso que dificultou a defesa da vítima, pode ser deslocada para a segunda fase, quando há mais qualificadoras. Frações utilizadas encontram-se na mesma linha intelectiva da orientação dos tribunais superiores. 3) Recorrer em liberdade. Impossibilidade. Apelante permaneceu cumprindo medida cautelar da prisão preventiva durante toda a instrução processual, não ensejando a manutenção após a sua condenação que confirma a autoria e materialidade dos crimes.
Parecer pelo desprovimento do recurso de apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou o acusado
Caio Gomes da Silva
, em que foram submetidos ao Conselho de Sentença e condenados pelo crime de homicídio simples e qualificado.

Narra a denúncia,
in verbis
:

“[...]DA DESCRIÇÃO DOS FATOS

Ressai dos autos que em data incerta, mas alguns dias antes do dia 30.11.2022, CAIO GOMES DA SILVA, vulgo “Santander”, após divisão de tarefas com demais integrantes da organização criminosa “Comando Vermelho”, estacionou sua motocicleta e abordou em via pública a vítima VALDEIR ALEXANDRE DA SILVA LEITE, perto da residência deste, tomando-lhe o aparelho celular e comunicando-lhe que indivíduos já iriam buscá-lo para uma “conversa”, por conta de um suposto relacionamento que ele teria tido com uma garota.

Pouco depois da ostensiva abordagem de CAIO, que forçosamente manteve a vítima exposta em via pública, em local pré-estabelecido, os denunciados WESLEY JACKSON FARIAS DE SOUZA, vulgo “Pirulito”, e MARCELO MACHADO DE SOUZA, vulgo “Tio Sam”, também dando concretude ao plano delitivo delineado pela organização criminosa Comando Vermelho, chegaram ao local com um veículo modelo Gol, de cor vermelha, e obrigaram VALDEIR a entrar no automóvel, levandoo forçosamente a uma quitinete no Bairro Jardim Iguaçu.

Em tal localidade, estavam também presentes MARCOS GABRIEL ALVES DE CARVALHO e BRUNA ANDRIELE DE SOUZA, vítimas de homicídio em 30.11.2022. Na oportunidade, foram submetidos forçosamente ao que se denomina “julgamento pelo Tribunal do Crime” do Comando Vermelho.

Com efeito, Elias da Silva Barbosa (denunciado nos autos da Ação Penal nº 1030479-98.2022.8.11.0003) manteve por considerável período de tempo relacionamento amoroso com BRUNA ANDRIELE DE SOUZA e, após o término (que ele não concordava), não aceitou que ela tivesse envolvimento com outros homens.

Nesse contexto, Elias descobriu que MARCOS GABRIEL ALVES DE CARVALHO e VALDEIR ALEXANDRE DA SILVA LEITE supostamente teriam se relacionado com BRUNA, realizando-se o aludido julgamento, por videoconferência com lideranças da Organização Criminosa, para decretar a morte dos três (MARCOS GABRIEL, VALDEIR e BRUNA) dias após.

Nesse contexto, no interesse e a mando de Elias (mesmo estando preso na “Penitenciária da Mata Grande”) e da organização criminosa Comando Vermelho, efetivouse, no dia 30.11.2022, a série de 3 (três) crimes contra a vida, em episódio que ficou conhecido na cidade como “Noite Sangrenta”.

Segundo as investigações, no dia 30 de novembro de 2022, por volta de 21h45m, em área pública situada na Avenida Jacui, nº 1.146, Bairro Jardim Iguassu, Mini Estádio Campo-Bairro, MARCOS GABRIEL ALVES DE CARVALHO jogava futebol com seus amigos em uma área pública, momento em que CLARISVALDO DE MORAIS FREITAS e Luciano Palopoli Barros (este último também denunciado nos autos da Ação Penal nº 1030479-98.2022.8.11.0003) chegaram em um automóvel modelo VOLKSWAGEN/FOX CONNECT MB, ano de fabricação 2019, ano modelo 2020, cor cinza, placa RAJ4I99.

Ato contínuo, Luciano desceu do carro e, de inopino, efetuou diversos disparos de arma de fogo contra MARCOS GABRIEL, que, apesar de tentar correr e se salvar, caiu no chão e foi a óbito (Laudo de Necropsia nº 200.1.01.2022.032555-01). Por sua vez, o condutor CLARISVALDO deu cobertura ao executor enquanto o aguardava no mencionado veículo e, logo após o assassinato, ambos procederam a rápida fuga.

Ainda, consta dos autos que, na mesma noite, por volta de 22h30m, ainda cumprindo as ordens dadas por Elias (em vista da realização do julgamento no denominado “Tribunal do Crime” com o cumprimento de tarefas por parte dos demais denunciados), Luciano Palopoli Barros e CLARISVALDO DE MORAIS FREITAS, ambos portando armas de fogo, deslocaram-se até a residência da vítima VALDEIR ALEXANDRE DA SILVA LEITE, com o mesmo veículo acima aludido, invadiram o domicílio de surpresa e efetuaram vários disparos de arma de fogo contra o ofendido, dando início a um crime de homicídio que somente não se consumou por circunstâncias alheias a suas vontades, consistentes no eficaz e rápido atendimento médico em favor da vítima e no fato de Valdeir ter conseguido encontrar abrigo em seu quarto, trancando-se.

Por fim, Luciano Palopoli Barros se encaminhou à residência de Bruna Andriele de Souza e. após invadir o local, na frente de seus filhos menores, efetuou 1 (um) disparo de arma de fogo na cabeça da ofendida, que, apesar de ter sido imediatamente socorrida, não resistiu ao ferimento e veio a óbito (Laudo de Necropsia nº 200.1.01.2022.032540-01).

Ambos os crimes contra vida a objeto da presente denúncia foram cometidos por MOTIVO TORPE, consistentes em execução a mando da organização criminosa denominada Comando Vermelho, após julgamento em “Tribunal do Crime”, tendo em vista que a vítima Bruna, ex-companheira do faccionado Elias, teria se relacionado amorosamente com Marcos Gabriel e com Valdeir, o que, de acordo com o Estatuto da facção, não seria permitido.

Ademais, os delitos foram praticados mediante RECURSOS QUE DIFICULTARAM AS DEFESAS DAS VÍTIMAS, haja vista que as execuções foram feitas de surpresa. No caso de Marcos Gabriel, verifica-se que este estava jogando futebol em período noturno com seus amigos quando foi surpreendido com a execução, sem qualquer tipo de prévia discussão ou aviso, tendo recebido diversos disparos de arma de fogo em momento de descontração e em que se encontrava desprevenido. Já quanto a Valdeir, este se encontrava em sua residência com seus familiares, em período noturno, momento em que a casa foi abruptamente invadida por 2 (dois) executores armados, os quais desferiram mais de uma dezena de tiros assim que se depararam com a vítima, tendo-a acertado por pelo menos 5 (cinco) vezes.

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, denuncia:

(a) CLARISVALDO DE MORAIS FREITAS, como incurso nos crimes tipificados no: (i) art. 121, § 2º, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal (vítima MARCOS GABRIEL ALVES DE CARVALHO); (ii) art. 121, § 2º, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), c/c art. 14, inciso II, do Código Penal (vítima VALDEIR ALEXANDRE DA SILVA LEITE); (iii) art. 14 da Lei nº 10.826/03, e (iv) art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/13, nos moldes do art. 29 e 69 do Código Penal, com implicações da Lei nº 8.072/90; e

(b) CAIO GOMES DA SILVA, WESLEY JACKSON FARIAS DE SOUZA e MARCELO MACHADO DE SOUZA como incursos nos crimes tipificados no: (i) art. 121, § 2º, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), c/c art. 14, inciso II, do Código Penal (vítima VALDEIR ALEXANDRE DA SILVA LEITE); e (ii) art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/13, nos moldes do art. 29 e 69 do Código Penal, com implicações da Lei nº 8.072/90.

Ademais, requer sejam os denunciados citados e processados de acordo com o rito próprio aos crimes do júri, para que, PRONUNCIADOS, sejam, ao final, responsabilizados na forma da lei. [...]” (Id. 195874193)

Após a instrução processual, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, o juízo de origem julgou parcialmente procedente a exordial acusatória, condenando o apelante nos seguintes fundamentos:

“[...]

2. Fundamentação

O Colendo Conselho de Sentença, em reunião em sala fechada e através de votação sigilosa, afirmou, por maioria,

a.
Quanto ao réu
Caio Gomes da Silva
:

a.1. reconhecer o crime de tentativa de homicídio contra a vítima
Valdeir Alexandre da Silva Leite
, reconhecer a materialidade, a autoria e não absolvê-lo;

Sobre as qualificadoras reconheceram:

a.1.1. motivo torpe;

a.1.2. mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.

Também reconheceram a causa de diminuição de pena prevista no §1º do art.29 do CP – participação de menor importância

a.2. Por derradeiro, no tocante ao crime de organização criminosa, reconhecer a materialidade, a autoria, não absolvê-lo e reconhecer a causa de aumento de emprego de aram de fogo;

b. Quanto ao réu
Wesley Jackson Farias de Souza
:

b.1. reconhecer a materialidade do crime de tentativa de homicídio, afastando a autoria no referido delito.

b.2. reconhecer a materialidade do crime de organização criminosa afastando sua autoria;

3. Dispositivo.

Assim, obediente à soberana decisão do Colendo Conselho de Sentença, hei por bem,
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão punitiva estatal para
CONDENAR CAIO GOMES DA SILVA
pela prática dos delitos tipificados nos art. 121, §2°, I e IV, c/c art. 14, II E 29, §1º, todos do Código Penal, e art. 2°, §2°, da Lei n° 12.850/13, em concurso de pessoas e material de crime e
ABSOLVER

WESLEY JACKSON FARIAS DE SOUZA
pelas práticas dos crime de tentativa de homicídio e organização criminosa.

4. Dosimetria.

4.1. CAIO GOMES DA SILVA.

4.1.1. Homicídio.

Art. 121. Matar alguém:

§ 2° Se o homicídio é cometido:

I - mediante paga ou promessa de recompensa, ou por outro motivo torpe;

(...)

IV - à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido;

Pena - reclusão, de doze a trinta anos.

a) primeira fase (pena-base, circunstâncias judiciais do art. 59, CP):

A
culpabilidade
, conforme a doutrina e jurisprudência, consiste no grau de reprovação que o acusado tem do delito praticado. Neste sentir, em primeira análise, vislumbro maior reprovação, pois se trata de crime cometido com uso de arma de fogo, instrumento que deveria ser usado tão somente para defesa pessoal, o que justifica o incremento da pena, diante da desproporcionalidade do meio empregado para ceifar a vida, Neste sentido, reconhecendo o presente vetorial cito precedente: (TJ-CE - APR: 00065381220188060167 Sobral, Relator: SERGIO LUIZ ARRUDA PARENTE, Data de Julgamento: 28/09/2022, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/09/2022)). Portanto, alavancada pela reprovabilidade,
aumento em 02(dois) anos a pena
.

O crime foi perpetrado em concurso de pessoas, o que merece maior reprimenda, diante da facilitação de sua consumação em decorrência do conluio criminoso. Neste sentido STJ - AgRg no REsp: 1960385 MT 2021/0295524-6, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que prescreve que: (...) 2.
O fato de o delito ter sido praticado em concurso de agentes demonstra uma maior reprovabilidade da conduta, justificando a exasperação da reprimenda basilar
.(...).
Acrescento, portanto, mais 02 anos de reclusão à pena-base.

Também, justifica o incremento da pena em razão da premeditação que se afigura em circunstância idônea pra a aumentar a pena-base, diante da intensa culpabilidade do agente . Ademais, conforme o julgado do Superior Tribunal de Justiça HC n. 413.618/AP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 3/9/2018, o crime cometido com a
premeditação
deve ter maior reprovabilidade. Neste ponto, é inegável que o réu, conforme provas dos autos, junto com outros agentes combinaram a prática delitiva, com divisão hierarquizada das tarefas Assim, denota-se o planejamento do delito, devendo ser aumentada a pena em
02 (dois) anos.

Por fim quanto a culpabilidade, cito decisão do Egrégio Superior Tribunal de Justiça que admite o desvalor do aludido vetor em razão da execução de inúmeros disparos (Processo AgRg no HC 678325 / MG AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS 2021/0209825-4 Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA (1170) Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Data do Julgamento 23/11/2021 Data da Publicação/Fonte DJe 29/11/2021). Razão pela qual incremento a pena em
02 ano de reclusão.

O réu possui anotações criminais antecedentes, mas não será considerado como
maus antecedentes,
mais sim reincidência
.

Quanto aos elementos de
conduta social
e
personalidade
, nada foi apurado neste sentido.

No que tange as
circunstâncias do crime
, trata-se do “modus operandi”, conforme a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no AgRg no HC 678.226/PR, decidiu que a vetorial das circunstâncias do crime de homicídio pode ser valorada de forma negativa nos casos em que o crime for cometido na frente de parentes e familiares.
Somo a pena de 02 (dois) anos de reclusão
.

Quanto ao
motivo
qualificou o delito e não será levado em conta nas circunstancias judiciais para evitar o
bis in idem
.

O delito deixou
consequências
. São as mais desastrosas para a sociedade, em especial para o vigoroso e vertiginoso aumento dos crimes violentos, em especial o narco-homicídio. Neste especial, temos que, segundo levantamento realizado pela Polícia Militar de Mato Grosso, 4° Comando Regional, no ano de 2022 foram promovidos 58 (cinquenta e oito) homicídios nesta urbe e, destes, 27 (vinte e sete) foram praticados com indícios de autoria por integrantes do Comando Vermelho. Já no ano de 2023, somente nos primeiros 04 (quatro) meses, foram registrados 12 (doze) homicídios, sendo 06 (seis) destes com indícios de ser praticado por integrantes do “Comando Vermelho”, razão pelo qual
exaspero a pena em 02 (dois) anos.

Além disso, quanto ao local, verifica-se necessidade de maior incremento da pena, vez que o crime foi praticado dentro da residência da vítima, nos termos do HC 157819/ES; TJMT, Ap 141551/2016. Referência: TJ-MT - APL: 00033421720138110055 MT, Relator: Desembargador: Marcos Machado, Data de Julgamento: 18/12/2018, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 22/01/2019.
Exaspero a pena em 02 anos de reclusão.

Entendo que a
vítima
nada contribuiu para o crime.

Desta forma,
fixo a pena-base em 26 (vinte e seis) anos de reclusão.

b) segunda fase (atenuantes e agravantes):

Não há atenuantes.

Desloco a qualificadora “mediante recurso que dificultou a defesa da vítima” para agravar a pena, nos termos do art. 61, II, ‘c’, do CP. Agravo a pena em
04 (quatro) anos de reclusão
.

Presente a agravante de reincidência, art. 61, I do CP, o réu foi condenado à pena de 3 anos de reclusão na Ação Penal nº. 1028400-83.2021.8.11.0003, que transitou na Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá – MT, pelo crime do art. 2º, caput, da Lei 12850/13, o crime foi praticado no dia 12/11/2021 com o trânsito em julgado em 12/11/2022. Com relação ao quantum da agravante, entendo que o acréscimo não pode superar a pena que lhe foi aplicada, no caso da pena outrora fixada, sob pena de violar o princípio da proporcionalidade, razão pela qual agravo a
pena em 03 (três) anos de reclusão
.

Muito embora a pena resultante seja acima do máximo legal, o entendimento majoritário na doutrina e na jurisprudência, na segunda fase não pode ultrapassar ou ficar aquém do parâmetro secundário do tipo penal estabelecido na lei.

Fixo a pena-intermediária
em 30(trinta) anos de reclusão, máximo legal.

c) terceira fase (diminuição e aumento da pena):

Não há causas especiais de aumento.

Entretanto o crime foi praticado na modalidade tentada.

Art. 14. (...)

Parágrafo único - Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de um a dois terços. (Incluído pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Diante do meio empregado, arma de fogo, e da quantidade de disparos, bem como dos locais atingidos (face, pescoço, dorso, antebraço direito e mão direita). Ou seja, altamente eficaz e letal reduzo a pena no mínimo possível:
um terço
. O caminho do crime percorrido foi o máximo possível antes da consumação. Alcanço, portanto,
20(vinte) anos de reclusão

Outrossim, também reconhecida a diminuição prevista no §1º do art.29 do CP – participação de menor importância e para escolha do quantum de redução da pena deve-se levar em consideração a contribuição do acusado na prática do delito, que no presetne caso, se afigura expressiva, diante da abordagem intimidatória feita pelo acusado, razão pela qual reduzo em 1/6(um sexto)

Fixo a pena final em
16 (dezesseis) anos e 08(oito) meses de reclusão
.

4.1.2. Dosimetria do crime de organização criminosa.

Art. 2º Promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa:

Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais praticadas.

a) primeira fase (pena-base, circunstâncias judiciais do art. 59, CP):

A culpabilidade é normal do tipo.

O réu possui anotações criminais antecedentes, mas não será considerado como
maus antecedentes,
mais sim reincidência
.

Conduta social
e a
personalidade
não há elementos nos autos para que possam ser aferidos.

No que tange as
circunstâncias do crime,
nada a valorar.

Os
motivos
estão associados à vários fatores, como ganho de poder e respeito perante a organização criminosa, razão pelo qual somo à pena-base em
01 (um) ano e 10 (dez) dias-multas
.

O delito deixou
consequências
. São as mais desastrosas para a sociedade, em especial para o vigoroso e vertiginoso aumento dos crimes violentos, em especial o narco-homicídio. Neste sentido, temos que, segundo levantamento realizado pela Polícia Militar de Mato Grosso, 4° Comando Regional, no ano de 2022 foram promovidos 58 (cinquenta e oito) homicídios nesta urbe e, destes, 27 (vinte e sete) foram praticados com indícios de autoria por integrantes da organização criminosa denominada ‘Comando Vermelho’. Já no ano de 2023, somente nos primeiros 04 (quatro) meses, foram registrados 12 (doze) homicídios, sendo 06 (seis) destes com indícios de ser praticado por integrantes da facção, razão pelo qual
exaspero a pena em 01 (um) ano e 10 (dez) dias-multas
.

A
vítima
é a sociedade, que em nada contribuiu para a conduta criminosa.

Desta forma,
fixo a pena-base do condenado em 05 (cinco) anos meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multas
.

b) segunda fase (atenuantes e agravantes):

O réu é reincidente (art. 61, I, do CP), conforme já visto, pela condenação na ação penal nº. 1028400-83.2021.8.11.0003.
Por isso agravo a pena em 2 (dois) anos e 20 (vinte) dias-multas
.

Alcanço a pena intermediária em
07 (sete) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multas
.

c) terceira fase (diminuição e aumento da pena):

Não há causa de diminuição.

Presente a causa de aumento.

Lei de Organização Criminosa. Art. 2º. § 2º As penas aumentam-se até a metade se na atuação da organização criminosa houver emprego de arma de fogo.

Em se tratando de organização criminosa armada, aumento a pena em metade, diante da dimensão da Organização Criminosa apontada, fixo a pena-final pelo crime de organização criminosa em
10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multas
.

4.1.3. Do concurso material:

Nos moldes do art. 69, do Código Penal, deve haver a soma das penas, ou seja, resultando:
27 (vinte e sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, 60 (sessenta) dias-multas, dias multa no valor de 1/30 do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

4.1.4. Regime inicial da pena.

Conforme preceitua o art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal, o regime inicial é o fechado, posto que a pena é superior a 08 (oito) anos.

Sobre a progressão cautelar do regime nos termos do art. 387, §2º do CPP, em nada altera a situação do réu, razão pela qual mantenho o regime fechado para o inicio do cumprimento de pena.

Diante da pena e regime fixados, bem como, em razão do recente entendimento sufragado pelo STF, em sede de repercussão geral no Tema 1068, de que o princípio da soberania dos vereditos autoriza a execução imediata da pena, entendo que não deve ser assegurado ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Ademais, não houve qualquer mudança do quadro fático que justifique a revogação do ergástulo cautelar, razão pela qual,
MANTENHO
a prisão preventiva do réu. Expeça-se Guia de Execução e o que for necessário.

I – DA ALEGADA NULIDADE DO JULGAMENTO PELO CONSELHO DE SENTENÇA

O Apelante alega que a decisão do Conselho de Sentença, que o condenou pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado contra a vítima Valdeir Alexandre da Silva Leite, é manifestamente contrária às provas dos autos, sustentando a ausência de elementos probatórios que demonstrem sua participação na empreitada criminosa.

Inicialmente, cumpre esclarecer que o Conselho de Sentença, órgão soberano no julgamento dos crimes dolosos contra a vida, possui a prerrogativa de analisar as provas produzidas nos autos e, com base nelas, acolher uma das teses apresentadas pelas partes durante a instrução processual.

Nesse sentido, o art. 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal, permite a interposição de recurso de apelação contra a decisão dos jurados somente quando esta for manifestamente contrária à prova dos autos, ou seja, quando for evidente e insofismável que a conclusão a que chegaram os jurados não condiz, sob nenhuma forma de interpretação, com os elementos probantes constantes nos autos.

Conforme preceitua a jurisprudência pátria, não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autoriza a cassação do julgamento. Somente a decisão dos jurados que não encontra qualquer respaldo nas provas produzidas é que pode ser invalidada, pois é lícito ao Conselho de Sentença optar por uma das versões verossímeis apresentadas, ainda que não seja, eventualmente, a melhor decisão.

No caso em apreço, verifica-se que a tese defensiva de que o Apelante não teria participado efetivamente do crime de tentativa de homicídio foi devidamente apreciada pelos Jurados, que, após a produção de provas e o embate de teses na Sessão Solene, decidiu pela condenação do Apelante, não se configurando, portanto, uma decisão manifestamente contrária às provas dos autos.

Com efeito, extrai-se dos autos que a vítima Valdeir Alexandre da Silva Leite, bem como o próprio Apelante, confirmaram a ocorrência da abordagem narrada na denúncia, em que o Apelante informou a vítima que seria levada para uma "conversa", recolhendo seu aparelho celular.

Ademais, restou devidamente comprovado nos autos o envolvimento do Apelante com a facção criminosa "Comando Vermelho", responsável pela execução de diversos homicídios no Estado de Mato Grosso, inclusive os crimes objeto da presente ação penal.

Nesse contexto, ao contrário do alegado pela Defesa, há elementos probatórios suficientes a amparar a tese acolhida pelo Conselho de Sentença, não havendo que se falar em decisão manifestamente contrária às provas dos autos.

A propósito, o ponto fulcral, em verdade, é indagar se os autos consagram também a versão acolhida pelo corpo de Jurados, de forma que, estando à decisão apoiada numa das versões constantes do processo, como é o caso dos autos, resta inviável o acolhimento da anulação do julgamento, devendo, portanto, prevalecer o veredicto popular, ao passo que, entendimento diverso, resultaria em flagrante afronta ao princípio da soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, da CF/88).

Neste intento, Mirabete adverte,
in verbis
:

“Não é qualquer dissonância entre o veredictoe os elementos de convicção colhidosna instruçãoque autorizama cassação do julgamento.Unicamente,a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na provados autos é que pode serinvalidade.É lícito ao Júri, portanto, optar por uma das versões verossímeisdos autos, ainda que não seja eventualmenteessa a melhor decisão...” (MIRABETE, JúlioFabbrini.Código de Processo PenalInterpretado, Sétima edição, editora Atlas, ano 2000 p. 1252)

Não há também que se falar em violação da dignidade da pessoa humana, prevista no artigo 1º, inciso III da Constituição Federal, ou ofensa ao devido processo legal, pois, os jurados decidem de forma soberana e, no caso dos autos, escolheram uma das versões apresentadas no julgamento.

Nesta senda, decidindo os jurados “ex conscientia própria”, com o assento constitucional da soberania dos veredictos, conforme artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “c” da Carta Magna, deve-se restringir ao máximo e não ampliá-la, a hipótese do juízo de cassação via decisão manifestamente contrária à prova dos autos, uma vez que, enquanto nas apelações em relação a decisões de juízes singulares ocorre um reexame da matéria decidida no pronunciamento jurisdicional, ao alcançar-se os veredictos, realiza-se apenas a apreciação da regularidade do que os jurados declararam, dissolvendo-se a onipotência arbitrária se presente revelada, conforme ensina o jurista José Frederico Marques (O Júri no Direito Brasileiro, 2 ed., São Paulo: Saraiva, 1955, p. 72).

Mudar essa decisão seria forçar um julgamento contra os princípios basilares de Justiça, entre eles o da convicção íntima, que norteia os julgamentos do Júri. Em observância à soberania dos veredictos, devem ser acatadas as decisões por eles tomadas, ainda que formadas pela intuição, por persuasão, de forma emocional, de acordo com a moral do grupo, desde que apoiadas em um mínimo de prova constante dos autos, como é o caso dos autos.

Sobre a matéria,
Enunciado Orientativo n. 13 do TJMT
, traz seguinte redação:
“Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas ao plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo.”

Dessa forma, o Recurso de Apelação não merece provimento no que tange à arguição de nulidade do julgamento pelo Tribunal do Júri.

II – DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA

O Apelante pugna, ainda, pelo redimensionamento da pena aplicada, sob o argumento de que a dosimetria foi realizada de forma inadequada, com violação aos princípios da legalidade e da proporcionalidade.

No que se refere à pena aplicada ao crime de tentativa de homicídio qualificado, alega o Recorrente que a pena-base foi fixada em patamar excessivo, sem fundamentação idônea, bem como sustenta a ocorrência de
bis in idem
no deslocamento da qualificadora "mediante recurso que dificultou a defesa da vítima" para a segunda fase da dosimetria.

Quanto à dosimetria da pena referente ao crime de organização criminosa, o Apelante afirma que os motivos e consequências do crime não podem ser utilizados para exasperar a pena-base, por serem inerentes ao tipo penal, além de questionar o
quantum
de aumento aplicado em razão da reincidência e da causa de aumento prevista no §2º do art. 2º da Lei nº 12.850/13.

Todavia, compulsando-se detidamente os autos, verifica-se que as razões recursais não merecem prosperar.

No que tange ao crime de tentativa de homicídio qualificado, observa-se que o magistrado sentenciante fundamentou exaustivamente os motivos para a fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo legal, em razão da maior reprovabilidade da conduta, haja vista o emprego de arma de fogo, em desproporcionalidade com o meio utilizado para a prática do delito.

Ademais, foram devidamente sopesadas as circunstâncias judiciais negativas, tais como a prática do crime em concurso de pessoas, facilitando sua consumação, bem como a premeditação do delito, consubstanciada no planejamento e divisão hierarquizada de tarefas entre os agentes.

Quanto ao deslocamento da qualificadora "mediante recurso que dificultou a defesa da vítima" para a segunda fase da dosimetria, não há que se falar em
bis in idem
, pois tal procedimento encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consoante se infere do julgado paradigmático de Recurso Especial nº 1.733.061 – GO (2018/0077039-9), de relatoria do Ministro Ribeiro Dantas.

No que concerne ao crime de organização criminosa, cumpre esclarecer que os motivos e consequências do crime não se confundem com os elementos inerentes ao tipo penal previsto no art. 2º da Lei nº 12.850/13, podendo ser sopesados na primeira fase da dosimetria, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial.

Ademais, o
quantum
de aumento aplicado em razão da reincidência encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que admite a ausência de limite fixo para a valoração deste vetor, conforme precedente firmado no Recurso Especial nº 2.003.716.

Por fim, no que tange à causa de aumento prevista no §2º do art. 2º da Lei nº 12.850/13, verifica-se que o Conselho de Sentença reconheceu que a organização criminosa era armada, estando devidamente comprovado nos autos o emprego de armas de fogo pela facção, razão pela qual não merece reparos a fração utilizada pelo magistrado de piso.

III – DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

Por derradeiro, no que se refere ao pleito de recorrer em liberdade, cumpre ressaltar que a manutenção da prisão preventiva do Apelante foi devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos crimes praticados e da periculosidade do agente, envolvido com organização criminosa armada.

Ademais, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1068, a soberania dos veredictos proferidos pelo Tribunal do Júri autoriza a execução imediata da pena, não se vislumbrando qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência.

Ante o exposto, em consonância com parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Caio Gomes da Silva,
mantendo incólume a r. sentença guerreada.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025